Tribunal: STF
Processo: ARE 791002
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquela Corte apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente caso. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.